Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749695-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA, REZENDE E PRADO CONSULTORIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela e deferiu a assistência litisconsorcial de M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. Os pedidos de Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial de que: 1) a ação monitória seja extinta sem julgamento do mérito; 2) os embargos monitórios sejam parcialmente acolhidos; e 3) o Juízo de Primeiro Grau analise as questões preliminares que envolvem a admissibilidade da ação monitória não contemplam hipótese de interposição de agravo de instrumento de acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos pedidos supramencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator